Tribunal: TJSP
Processo: 2002346-94.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento que retornou para reapreciação (art. 543-C, §7o, II, CPC/1973, e art. 1.030, II, CPC/2015). Cabimento de agravo de instrumento para discussão de competência, conforme entendimento do STJ. Retratação, para conhecer do agravo de instrumento e afastar a multa imposta no agravo interno. Mérito.

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento que retornou para reapreciação (art. 543-C, §7o, II, CPC/1973, e art. 1.030, II, CPC/2015). Cabimento de agravo de instrumento para discussão de competência, conforme entendimento do STJ. Retratação, para conhecer do agravo de instrumento e afastar a multa imposta no agravo interno. Mérito. Remessa dos autos à Justiça Federal que não se sustenta. Ausência de interesse manifestado pela CEF. Discussão da competência que está prejudicada. Decisão agravada que foi substituída pela sentença de improcedência. Seguradora que não apresentou recurso de apelação, não devolvendo a matéria de competência a este Tribunal. Recurso de apelação apenas da autora, que foi desprovido. Pendência de julgamento apenas do REsp interposto pela demandante no STJ. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002346-94.2017.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante FEDERAL
DE SEGUROS S/A, é agravado IRENE SALMAZO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002346-94.2017.8.26.0000 - Mirandópolis - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2002346-94.2017.8.26.0000
Comarca: Mirandópolis
Agravante: Federal Seguros S/A
Agravada: Irene Salmazo
Juiz de origem: Luciano Brunetto Beltran
VOTO No: 23503
SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. Agravo de
instrumento que retornou para reapreciação (art. 543-C, §7o,
II, CPC/1973, e art. 1.030, II, CPC/2015). Cabimento de agravo
de instrumento para discussão de competência, conforme
entendimento do STJ. Retratação, para conhecer do agravo de
instrumento e afastar a multa imposta no agravo interno.
Mérito. Remessa dos autos à Justiça Federal que não se
sustenta.
Ausência
de
interesse
manifestado
pela
CEF.
Discussão da competência que está prejudicada. Decisão
agravada que foi substituída pela sentença de improcedência.
Seguradora que não apresentou recurso de apelação, não
devolvendo a matéria de competência a este Tribunal. Recurso
de apelação apenas da autora, que foi desprovido. Pendência de
julgamento apenas do REsp interposto pela demandante no STJ.
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento que já julgado,
que retornou para observação da regra do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Pela decisão monocrática de ps. 1.334/1.336,
complementada pelo acórdão de ps. 1.406/1.408, negou-se seguimento
ao agravo de instrumento, em razão de não ser cabível a interposição
de agravo para discussão de competência.
Autos em termos para julgamento presencial (p.
1403).
É o relatório.
O acórdão comporta retratação, para conhecer do
agravo de instrumento e para afastar a multa imposta à agravante no
julgamento do agravo interno.
Isso porque, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (ps. 1.694/1.699), era cabível a interposição de
agravo de instrumento para discussão de competência e o fundamento
principal para não conhecimento do agravo na decisão monocrática foi a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002346-94.2017.8.26.0000 - Mirandópolis - VOTO No 3/3
inexistência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
Em todo caso, no mérito, não se sustentava a
alegação de incompetência da Justiça Estatual. A competência da justiça
federal nesses casos de seguro habitacional apenas ocorre se houver
interesse expresso da autarquia federal (Caixa Econômica), o que foi
expressamente rejeitado por ela (ps. 811/815).
Frise-se que competia somente à Caixa Econômica
Federal alegar comprometimento do FCVS e comprová-lo, visto que foi
legalmente autorizada para tanto, o que não ocorreu.
No mais, essa discussão a respeito da competência
está prejudicada, uma vez que a decisão agravada foi substituída pela
sentença
de
improcedência,
no
processo
no
0009505-
97.2012.8.26.0356.
Caso estivesse interessada na remessa dos autos à
Justiça Federal, a seguradora, não obstante o resultado da sentença,
deveria ter interposto recurso de apelação para anulá-la e remeter o
processo àquela Justiça, o que não ocorreu.
Apenas a autora Irene apelou, sendo esse recurso
sido desprovido, estando ainda pendente de julgamento o Recurso
Especial interposto por ela no Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, retrata-se do acórdão para
conhecer do agravo de instrumento e afastar a condenação da
agravante ao pagamento de multa fixada. No mérito, porém, nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator